Tribunal: TJSP
Processo: 2115242-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Pretensão do agravante de suspender exigibilidade do ICMS, bem como a abstenção da agravada de praticar quaisquer atos contrários a este efeito.

Descabimento da concessão de tutela de urgência na presente fase. A demonstração de inexigibilidade da obrigação principal pelos argumentos trazidos pelo ora agravante somente se dará após regular contraditório e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Pretensão do agravante de suspender exigibilidade do ICMS, bem como a abstenção da agravada de praticar quaisquer atos contrários a este efeito.

Descabimento da concessão de tutela de urgência na presente fase. A demonstração de inexigibilidade da obrigação principal pelos argumentos trazidos pelo ora agravante somente se dará após regular contraditório e instrução probatória. No mais, o afastamento dos juros da Lei Estadual não retira a liquidez da dívida principal, não sendo possível suspender a exigibilidade do débito sem o depósito dos valores. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige garantia integral e em dinheiro (artigo 151, inciso II, do C.T.N. e Súmula 112 do C. STJ). Precedentes desta E. Corte. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

R. decisão agravada mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.